Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PARTE INTERESSADA NA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÊXITO PELA PARTE RÉ. PREVALÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante elucidam a doutrina e a jurisprudência, até prova em contrário, presume-se que todos os atos praticados pela Administração sejam verdadeiros e editados com observância das normas legais pertinentes. Por se tratar de presunção relativa (iuris tantum), os referidos atributos de legitimidade e de veracidade admitem prova em sentido contrário. Contudo, o efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova, ou seja, de transferir para a parte interessada na desconstituição do ato a incumbência de provar o desacerto do ato administrativo exarado.

2. Não tendo a parte recorrente logrado êxito em desincumbir-se do ônus de refutar os atributos de legitimidade e de veracidade do processo administrativo, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista a incongruência entre os depoimentos prestados em juízo e a documentação apresentada nos autos, deve prevalecer a conclusão alcançada no processo administrativo de Tomada de Contas Especial e que culminou pela determinação de os recorrentes ressarcirem a quantia cuja prestação de contas se revelou insatisfatória. Seguir entendimento diverso para o quadro fático verificado nos presentes autos fugiria ao senso comum de razoabilidade.

3. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.